Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Processo : 0719116-13.2022.8.07.0000 DESPACHO Nada a prover à contraminuta apresentada pelo agravado em 10/11/2022 (id. 41179824), tendo em vista o provimento do agravo de instrumento em decisão proferida em 11/10/2022, com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “a” e “b”, do CPC (id. 40232526). À Secretaria para certificar o trânsito em julgado e arquivar os autos. Brasília – DF, 23 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator